Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-94.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. DECRETO DISTRITAL No 42.524/2021. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. PROGRAMA DF ACESSÍVEL. FINALIDADES. EDUCAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão do Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o ente distrital a disponibilizar transporte individual no trajeto, ida e volta, a residência do agravante, situada em Ceilândia, e a instituição de ensino superior localizada no Lago Norte. Em suas razões recursais, o agravante sustenta ser pessoa com deficiência física, usuária de cadeira de rodas, e que foi orientado pela própria Administração Pública a se cadastrar na Secretaria da Pessoa com Deficiência, para poder utilizar o transporte individualizado do Programa DF Acessível. Aduz ainda que a revogação do benefício configura conduta contraditória da própria administração e que a decisão agravada se baseou em premissa equivocada ao restringir o alcance do programa a deslocamentos exclusivos para tratamento de saúde, enquanto o decreto regulamentador também contempla o atendimento para fins educacionais. Requer, ao final, a concessão da tutela recursal.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo em razão da Gratuidade de Justiça deferida ao agravante. Contrarrazões apresentadas. Antecipação da tutela de urgência recursal indeferida (ID 81089669).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar os requisitos para o deferimento da tutela de urgência destinada a assegurar o fornecimento de transporte individualizado no âmbito do programa DF Acessível.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. O Decreto no 42.524/21 instituiu, no âmbito do Serviço Complementar do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, o Serviço de Transporte Público Complementar à Pessoa com Deficiência e à Pessoa Idosa – STPCDI, denominado DF Acessível, cuja finalidade é viabilizar o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida, temporária ou permanente, inclusive para fins educacionais, nos termos do art. 2o do referido ato normativo.
6. No caso concreto, a probabilidade do direito resta demonstrada pela própria previsão expressa do decreto regulamentador, que não restringe o alcance do programa DF Acessível aos deslocamentos voltados exclusivamente ao tratamento de saúde, abrangendo também aqueles destinados à educação. O perigo da demora, por sua vez, decorre do início do ano letivo, sendo certo que a dificuldade de locomoção do agravante compromete o regular acesso ao ensino superior. Ademais, a medida revela-se reversível e não acarreta prejuízo irreparável à Administração Pública, sobretudo porque o benefício já havia sido anteriormente concedido ao agravante (ID 80861575, págs. 34/38).
7. Portanto, a revogação do benefício pelo ente distrital, fundada na justificativa de que o Programa DF Acessível estaria, no momento, restrito a deslocamentos para fins exclusivamente de tratamento de saúde, não deve prevalecer, porquanto contraria o próprio decreto regulamentador, além de implicar restrição indevida ao direito fundamental à educação (ID 80861575, pág. 17).
8. Diante do exposto, impõe-se a reforma da decisão recorrida para determinar o fornecimento do transporte ao agravante até o julgamento final da demanda.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante o serviço de transporte para frequência no curso superior, no trajeto da sua residência até a faculdade e vice-versa, por meio do programa DF Acessível, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.